Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-71.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000927-71.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SELIG JUNIOR E SELIG LTDA - CNPJ: 33.399.082/0001-48 (APELANTE), DAYANE PUNDRICH MULLER - CPF: 025.248.201-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – CONSTRIÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR
– INDEFERIMENTO –1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE –
VEÍCULO ADULTERADO
– DÚVIDAS QUANTO À
ORIGEM LÍCITA

– DECISÃO MANTIDA –
2
. RECURSO DESPROVIDO.

1. C
onstatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre o
veículo
apreendido
e licitude
da sua aquisição
, remanescendo fundada dúvida sobre quem é o proprietário de fato do aludido bem, imperiosa é a manutenção
da
decisão
objurgada.
Ademais, v
erificado o interesse na apreensão d
a

camionete
para a elucidação do crime e o deslinde do processo, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição e a manutenção da constrição, nos termos preconizados nos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela sociedade empresária
Selig
Junior
e

Selig
L
tda
.,

contra a
decisão
prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, julgando improcedente o pedido de restituição do veículo
T
oyota
, modelo
H
illux
SRV 4X4, placa OBP-1275/MT,
Renavam
n. 00535464398,
apreendido no interesse
d
o pedido de acautelamento de veículo n.
0007877-33.2019.8.11.0037, instaurado para apurar
a suposta adulteração de sinal identificador de veículo automotor
.

A
apelante forte nas razões que se encontram no ID 137143745, pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe seja restituído o veículo acima descrito, sob o argumento de que “
não há comprovação de que referido automóvel tem origem ilícita, ainda que considerada a suposta adulteração.”

Nas contrarrazões que se vê no ID 121386475, o Ministério Público pleiteia a manutenção da decisão objurgada.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
142872177
, a opinou pelo desprovimento deste recurso, sob o argumento de que
a decisão

“
foi acertada, pois a restituição do veículo somente será possível caso comprovada a licitude da origem do bem, o que claramente não se verifica no caso dos autos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório,
a
apelante requer a reforma da
decisão
que indeferiu
o pedido de restituição do veículo
T
oyota
, modelo
H
illux
SRV 4X4, placa OBP-1275/MT,
Renavam
n. 00535464398, apreendido no interesse no pedido de acautelamento de veículo n. 0007877-33.2019.8.11.0037
.

Segundo determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz “
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.”.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que dos elementos probantes juntados nestes autos é possível se extrair
que o
veículo apreendido,
está registrado em nome da apelante
conforme se observado documento que se vê no ID119114152.Todavia, para a restituição de coisa apreendida, não basta somente a comprovação pura e simples de sua propriedade, devendo, também, o interessado, atender à disposição contida no art. 118 do referido
Codex
, segundo o qual “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Com efeito, o
veículo em discussão foi apreendido por infringência ao Código de Trânsito Brasileiro, recolhido ao
Ciretran
e encaminhado à
perícia
devido à suspeita de adulteração das etiquetas.
Realizado o exame do veículo, o perito concluiu que
“os elementos verificados no veículo e descritos no presente Laudo Pericial, conclui-se que o veículo estava ADULTERADO, de tal forma que o NIV foi adulterado por transplante, o serial do motor foi adulterado por remarcação dos caracteres e as
ETA’s
foram substituídas. Não existem elementos que permitem determinar a procedência do veículo, devido às adulterações constatadas”.

(
Trecho
s
extraído
s
do Laudo Pericial n. 210.2.18.2019.015787-01, visto nos autos n. 0007877-33.2019.8.11.0037 – ID
47720929, p. 16
).

Além disso, é
m
ister esclarecer

que a identificação do veículo não se limita aos dados constantes no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo,
porquanto
, conforme preconiza o
art.
114 do Código de Trânsito Brasileiro,
“o veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN”
.

E, de acordo com o laudo pericial acima
parcialmente
transcrito, o número de identificação
encontradiço
no veículo em
alusão

foi
enxertado, caracterizando
“
transplante
”
, circunstância que,
não permite
assegurar inequivocamente a correta identificação
da

camionete
.
Logo
, conquanto tenha
a
apelante juntado aos autos cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, no qual consta ser proprietário do veículo apreendido, não comprovou
a
regularidade e licitude
da sua aquisição
, ou mesmo
a
aptidão
da camionete
para trafegar em vias públicas
.

Dessa forma, resta acertada a decisão do juízo de primeira instância que negou o pedido
de restituição do veículo
formulado

pela

apelante
, na medida em que até o momento não ficou demon
strada qual seria a relação
dos sócios

da referida sociedade empresária
com o
suposto
delito, mormente porque não
ficou
esclarecid
a
, a contento, a
origem lícita

da

camionete
, o que
somente se descortinará

durante a
instrução processual, sendo certo que os fatos ainda estão em investigação.

A propósito, acerca da matéria este é o magistério de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Como já visto, todas as coisas e bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal.(...) Já então uma distinção: entre as coisas apreendidas, algumas delas poderão ser objeto de apreciação na própria sentença penal, a ser proferida no processo principal, no que se refere à sua origem e à sua destinação, pois, nos termos do disposto no art. 91 do CP, um dos efeitos da sentença penal condenatória é a perda em favor da União (inc. II)

[
...
]
”.

(
In
Curso de Processo Penal, 10. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora
Lumen
Juris, 2008, p. 271).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva, Guilherme de Souza Nucci deixa assentado que:

“
Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta
.
[
...
]
”.
(InCódigo de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 309).

Destacamos

Por sua vez
, este Tribunal de Justiça tem se manifestado de acordo com a linha doutrinária acima consignada, consoante se dessume dos acórdãos abaixo ementados:

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – APREENSÃO DE VEÍCULO NA POSSE DO ESPOSO DA IMPETRANTE EM CONTEXTO SUSPEITO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INTERESSE AO FEITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
De acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.
” A forma na qual foi apreendido o veículo – mediante confronto armado entre os policiais e grupo de indivíduos que estavam na posse de defensivos agrícolas roubados e que ocasionou a prisão em flagrante do esposo da impetrante – indica, ao menos neste momento processual, o envolvimento do bem na prática delitiva.
Assim, a constrição do veículo da impetrante está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança.
(TJMTN.U 1016437-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/12/2021,
Publicado
no DJE 07/12/2021).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGADA ATICIPIDADE DA CONTUDA. IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DE VEÍCULO. PACIENTE QUE TERIA APENAS A POSSE DO ARTEFATO E NÃO O PORTE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. INVESTIGADO SOLTO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER.1.
A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença, é possível, tão somente, se o apelante demonstrar de maneira inequívoca, que os mencionados bens em nada mais interessariam ao processo, não sendo
esta
a hipótese em apreço
.2. Outrossim, em princípio, conclui-se que os bens interessam ao feito, pois, após formado o Juízo de convencimento e havendo sentença penal condenatória, o juiz poderá decretar seu perdimento em favor da União como efeito da condenação (art. 91, II, CP).3. Caso o apelante seja eventualmente denunciado por porte ilegal de arma de fogo e, ao final condenado, “o perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento” (
REsp
1756202/SP – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data julgamento: 21.02.2019. Sexta Turma. Data publicação: 12.03.2019). Desse modo, conclui-se que, a arma apreendida, de fato ainda interessa ao processo, sendo inviável a restituição almejada.
(TJMTN.U 1006133-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 07/07/2021).
Destacamos

Por
derradeiro
,
no que diz respeito
ao pedido subsidiário
visando a
nomeação
do sócio da
apelante como depositário fiel do veículo, destaca-se que a impossibilidade de sua circulação em vias públicas até que sejam reparadas as ilicitudes
apuradas pela perícia
, impede

o deferimento do pleito neste momento.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
presente
recurso interposto por
Selig
Junior
e
Selig

Ltda
.
, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023